Tribunal: STF
Processo: MS 40499
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado pela Federação Paulista de Hipismo e por Francisco José Mari, contra ato coator do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9, que julgou irregulares as contas dos impetrantes e condenou-os ao ressarcimento de dano ao erário, além do pagamento de multa.
Os impetrantes narram que a Tomada de Contas Especial TC nº 008.037/2015-9 foi instaurada em seu desfavor, tendo por objeto a análise da aplicação dos recursos captados com base na Lei 11.348/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte).
Sustentam que “resta demonstrada a possibilidade de incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva e ressarcitória fundada em decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a Lei nº 9.873/99 e entendimento já sedimentado neste Colendo STF” (eDOC 1, p. 7).
Nesses termos, apontam como marco inicial do prazo prescricional a data da prestação de contas ao Ministério dos Esportes, que, segundo alegam, deu-se em 4.12.2009. Assim, os marcos prescricionais indicados pelo TCU não tiveram o condão de interromper a prescrição, que restou configurada antes mesmo da citação dos impetrantes, ocorrida em 8.3.2016 e 28.3.2016, isto é, após o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos.
Argumentam que “somente por ocasião da citação da “FPF” e do Sr. Francisco José Mari no processo de Tomada de Contas junto ao TCU (TC 008.037/2015-9) ocorrida, respectivamente, em 08/03/2016 e 28/03/2016, é que os Impetrantes tiveram ciência acerca das condutas individualizadas e que lhes foram imputadas para atribuir a responsabilidade pelas irregularidades verificadas e ressarcimento de valores, restando então garantida a possibilidade de exercício de seu direito de defesa” (eDOC 1, p. 16).
Por fim, sustentam que “é pacífico o entendimento neste Colendo STF acerca da incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional” (eDOC 1, p. 21). Assim, segundo entendem 

“(...) partindo do termo inicial da prescrição - 04/12/2009 (data da realização da prestação de contas ao Ministério do Esporte) -, e considerando qualquer um dos marcos interruptivos ocorridos em 23/04/2010; 22/08/2010; 05/03/2013; 25/03/2013; 01/04/2015 (itens 1 a 5), antes portanto da citação dos Impetrantes nos autos do TC nº 008.037/2015-9, verifica-se a ocorrência da prescrição, uma vez que o acórdão condenatório (Acórdão 5.236/2020-1ª Câmara – doc.6) foi proferido pelo Plenário do TCU somente em 05/05/2020, transcorrido assim o prazo quinquenal” (eDOC 1, p. 23).

Justificam a concessão de liminar, ao argumento de que o fumus boni iuris reside na inutilidade dos eventos indicados pelo TCU, para fins de interrupção do prazo prescricional, uma vez que não abarcaram qualquer individualização das condutas tidas como irregulares. No que tange ao periculum in mora, afirmam que foram expedidos ofícios, pelo TCU, para cobrança solidária do débito (R$ 11.202.012,32) e da multa individual aplicada (R$ 700.000,00), tendo sido recebido o correspondente ofício de Notificação de Dívidas em 2.9.2025, com prazo para pagamento do débito e multa em 15 dias. 
Ao final, requerem a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do Acórdão nº 787/2023-TCU-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025-TCU-Plenário, “incluindo quaisquer atos executórios e constritivos que poderiam ser adotados pelo Impetrado para fazer frente ao débito e multas aplicadas aos Impetrantes, até o julgamento final do presente writ” (eDOC 1, p. 28).
No mérito, pleiteiam a concessão da segurança para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento nos autos da TC nº 008.037/2015-9.
A tutela provisória de urgência foi concedida (eDOC 42) e posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte para  suspender os efeitos do Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9, até o julgamento de mérito desta ação. (eDOC 74)
Informações prestadas pela autoridade coatora que foram assim ementadas:

“1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 
2. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
3. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: na data em que as contas foram prestadas ao órgão competente para analisá-las (art. 4º, II, Res. TCU 344/2022; MS 36.780 ED, Primeira Turma, sessão de 25/3 a 1/4/2022; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 
4. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
5. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 
6. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 
7. Inexistência de nulidade pela falta de citação ou participação dos responsáveis na fase interna da tomada de contas especial perante o órgão de origem. O contraditório e a ampla defesa são exigíveis apenas na fase externa, quando os autos são encaminhados ao TCU para processamento e julgamento. Jurisprudência do STF. 
8. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
9. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante”. (eDOC 52)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DO PROJETO ‘FORTALECIMENTO DO HIPISMO – 2008’. NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 23 DA LEI Nº 12.016/2009. NÃO OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. LEI Nº 9.873/1999. RESOLUÇÃO Nº 344/2022 – TCU. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, OU PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 68)

É o relatório. Decido.

Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.
Isso porque o artigo 23 da Lei 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança, dispõe o seguinte:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Com efeito, o impetrante se insurge contra o Acórdão nº 787/2023-TCU-Plenário, nos autos da TC nº 008.037/2015-9, por meio do qual o TCU não conheceu do pedido de Revisão e manteve o Acórdão 5236/2020-TCU-1ª Câmara e o Acórdão 6466/2020 – TCU – 1ª Câmara, os quais julgaram irregulares as contas dos impetrantes e condenou-os ao ressarcimento de dano ao erário, além do pagamento de multa.
A primeira condenação dos impetrantes ocorreu em 5.5.2020 pelo Acórdão nº 5.236/2020-1ª Câmara/TCU. Esta decisão foi objeto de recursos que possuíam efeito suspensivo (recurso de reconsideração e respectivos embargos de declaração), sendo a última decisão com tal efeito o Acórdão nº 3.246/2022-1ª Câmara-TCU. A ciência deste decisum final, que exauriu a via recursal com efeito suspensivo, ocorreu em 11.7.2022.
Desse modo, conforme as informações prestadas pelo TCU (eDOC 52), o TC 008.037/2015-9 transitou em julgado para a Federação Paulista de Hipismo no dia 11.8.2022, data da ciência do último acórdão proferido com efeito suspensivo – Acórdão 3246/2022- 1ª Câmara, efetivada por meio do Ofício 30613/2022-TCU/Seproc (eDOC 53) e para o impetrante Francisco José Mari no dia 7.7.2022, data da comunicação do mesmo acórdão, por meio do Ofício 30617/2022-TCU/Seproc (eDOC 54).
Em relação ao Acórdão nº 787/2023-TCU–Plenário (apontado pelo impetrante como ato coator), este foi proferido em sessão de 26.4.2023, e não conheceu do recurso de Revisão interposto pelo impetrante. Confira-se a ementa:

“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS CAPTADOS MEDIANTE A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE. FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO APROVADO. NÃO RECOLHIMENTO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO APLICADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS E OS RECURSOS CAPTADOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À POTENCIAL CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO PRIVADO DO PROJETO, SEM NECESSIDADE DE RENÚNCIA FISCAL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À ESPÉCIE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA. (eDOC 15, grifo nosso).
Os embargos de declaração opostos pelos impetrantes foram rejeitados pelo Acórdão nº 1806/2023 – TCU-Plenário (eDOC 18), proferido em 30.8.2023. Por fim, opostos novos embargos de declaração pela “FPH” em 21.9.2023, visando tão somente o aclaramento de omissão no julgado referente ao reconhecimento da prescrição, foram novamente rejeitados em 16.7.2025 pelo Acórdão nº 1552/2025 – TCU-Plenário.
A propósito, cumpre salientar que o recurso de revisão encontra-se previsto no art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92) nos seguintes termos:

“Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:
I - em erro de cálculo nas contas;
II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.”

Esta Suprema Corte afirmou ser inadmissível a outorga de efeito suspensivo ao recurso de revisão apresentado contra decisão do TCU, dado sua natureza, no plano administrativo, de ação rescisória prevista na esfera jurisdicional, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que impôs débito ao impetrante. Decadência da impetração. Interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, que não obsta o transcurso do prazo decadencial. Litispendência. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial e retirada definitiva da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares e implicação eleitoral. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência no caso vertente e se o reconhecimento da revelia no procedimento de controle externo obstaria o transcurso do prazo decadencial; e (ii) saber se há litispendência. 
III. Razões de decidir 3. Houve a superação do prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança com relação ao Acórdão n. 3.892/2022-TCU-1ª Câmara, de 19/7/2022, pois a interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial. 4. A revelia do impetrante no procedimento de controle externo não tem aptidão para protrair no tempo o prazo decadencial e, para além disso, a regularidade do reconhecimento de sua condição de revel e da citação não são objeto deste mandado de segurança. 5. O agravante propôs diversas medidas judiciais antes da impetração deste writ, com o mesmo objeto e causas de pedir idênticas. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe De 30/11/2020”. (MS 39852 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 29-11-2024, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PASSÍVEL DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Quando formalizado contra ato do Tribunal de Contas da União passível de recurso sem efeito suspensivo, cumpre observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança, sob pena de decadência, porquanto os efeitos jurídicos do pronunciamento recorrido são produzidos imediatamente. 2. Eventual violação a direito líquido e certo derivaria, no caso concreto, do acórdão proferido na tomada de contas, tendo em vista que o recurso de revisão não possui efeito suspensivo. 3. Agravo interno desprovido”. (MS 39115 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-09-2024, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37328 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30-11-2020, grifo nosso)

Desse modo, tendo sido o writ protocolado, nesta Corte, em 15.9.2025, mais de dois anos do julgamento do recurso de revisão, que não foi conhecido pelo TCU e sequer possui efeito suspensivo,  patente é a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra o Acórdão nº 787/2023-TCU–Plenário (apontado pelo impetrante como ato coator) e, portanto, suspender seus efeitos ou anulá-los.
Na mesma linha, cito, ainda, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacifica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 38676 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06-10-2022, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 38.338 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022; grifo nosso).

Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
Ante o exposto, não conheço da presente impetração, em virtude da decadência do direito do impetrante (art. 21, § 1º, RISTF) e revogo a medida liminar anteriormente deferida.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente